Tribunal: TJMT
Processo: 1004843-46.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004843-46.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Responsabilidade tributária, Honorários Advocatícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), CASSANDRA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 593.780.181-49 (APELADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), INEZ MATOS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 760.114.881-53 (APELADO), INEZ MATOS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 760.114.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Execução de Pré-Executividade pela parte executada, que foi acolhida face ao adimplemento do débito fiscal, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 1004843-46.2016.811.0002, que extinguiu o processo de execução fiscal por desistência e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reversão da condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que o adimplemento do débito, na via administrativa, ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal.

Afirma que, de acordo com o princípio da causalidade, o ônus da sucumbência recai a quem deu causa à instauração do processo que, no caso, alega ser o apelado.

Argumenta, ainda, que o parcelamento administrativo, quando promovido após a propositura da execução fiscal, configura confissão do débito.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e reverter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 399141).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 3997144).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 1004843-46.2016.811.0002, que extinguiu o processo de execução fiscal por desistência e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Extrai-se dos autos que se trata se Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, em 21/11/2016, visando a satisfação do crédito inscrito na CDA n° 20167032.

Consta, ainda, que em 29/12/2016, foi ordenada a citação dos executados (ID. 3997117), com a expedição das respectivas cartas de citação em 18/04/2014 (ID. 3997118 e 3997119).

Antes, porém, de efetivada a citação, em 05/05/2017, a apelada apresentou Exceção de Pré-executividade, oportunidade na qual requereu a extinção da ação, informando ter efetuado a quitação do débito executado em 22/03/2017, na via administrativa (ID. 3997123).

Instado a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual, ora apelante, pugnou pela extinção do feito, nos termos do artigo 924, II, do CPC, em razão da quitação do crédito tributário (ID. 3997135).

Sobreveio sentença extintiva, por desistência da ação, nos termos do artigo 775 do CPC, que condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2° e § 3° c/c § 10°, do CPC (ID. 3997138).

Inconformado, o ente público exequente interpôs recurso de apelação, no qual busca a reversão da condenação da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência (ID. 3997141).

Pois bem.

O apelo não merece provimento.

Inobstante as alegações do Apelante, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"o acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo" (AgRg no REsp 1.085.980/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/8/2009).

No caso, conforme bem destacado pelo magistrado singular, somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, quando já passados dois meses da quitação do débito ocorrido antes da citação, é que a Fazenda Pública confirmou o cancelamento da CDA pelo seu adimplemento.

A inércia da Fazenda Pública em reconhecer a quitação do débito na via administrativa, antes da citação, ensejou a contratação de advogado pela parte executada e a apresentação da exceção de pré-executividade, que foi acolhida.

Desse modo, verifico que a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, após o ato, noticiou o adimplemento do débito ocorrido na via administrativa.

A propósito, colaciono o entendimento deste sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 173, I, do CTN, o dies a quo do prazo decadencial relacionado aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como é o caso do ICMS) dá-se no primeiro dia do exercício imediatamente posterior àquele em que o tributo poderia ter sido lançado. Hipótese em que, tendo se operado a decadência de parte dos créditos tributários buscados pelo ente estatal, impõe-se a extinção parcial da execução fiscal.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo.”
(N.U 1009805-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – RECONHECIMENTO DO DÉBITO PAGO PELA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.”
(N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). 2. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1016770-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021). (Destaquei)

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo,
eis que o ônus da sucumbência, no caso presente, recai sobre o Apelante.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021